Tribunal: TJMT
Processo: 1034632-78.2025.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034632-78.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JORGE RIBEIRO DE SANTA BARBARA - CPF: 898.987.531-53 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA À AUDIÊNCIA VIRTUAL DE CONCILIAÇÃO. JUSTIFICATIVA POSTERIOR E INSUFICIENTE. CONTUMÁCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por Jorge Ribeiro de Santa Barbara contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 51, I, da Lei nº 9.099/1995, em razão da ausência da parte autora à audiência de conciliação virtual. A parte autora sustenta que não compareceu por falha técnica no ingresso à sala virtual do Microsoft Teams, afirmando que permaneceu no ambiente de espera da plataforma, e requer a desconstituição da sentença para retorno dos autos à origem e regular prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a justificativa de falha técnica apresentada pela parte autora, seis dias após a audiência virtual de conciliação, é suficiente para afastar a contumácia; (ii) estabelecer se a ausência da parte autora à audiência autoriza a manutenção da sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, I, da Lei nº 9.099/1995.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O recurso impugna especificamente a questão da ausência do autor à audiência de conciliação, razão pela qual se rejeita a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade.

4.

O comparecimento pessoal da parte autora à audiência constitui ônus processual essencial ao desenvolvimento válido do procedimento dos Juizados Especiais, em razão dos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade e busca da conciliação.

5.

O art. 51, I, da Lei nº 9.099/1995 prevê a extinção do processo quando o autor deixa de comparecer a qualquer das audiências do processo.

6.

O Enunciado nº 20 do FONAJE estabelece que o comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório, admitida a representação por preposto apenas no caso de pessoa jurídica.

7.

A parte autora foi devidamente intimada para a audiência virtual, com advertência expressa de que o não comparecimento, sem justificativa apresentada até o início do ato, implicaria a extinção e o arquivamento do processo.

8.

A intimação informa que a participação na audiência virtual pode ocorrer pelo Microsoft Teams, atribui às partes a responsabilidade pela funcionalidade do equipamento utilizado e indica canais de atendimento e a possibilidade de comparecimento pessoal ao CEJUSC em caso de ausência de recursos tecnológicos adequados.

9.

A manifestação apresentada somente seis dias após a audiência, não comprova tempestivamente motivo relevante que impossibilitasse o comparecimento da parte autora.

10.
A captura de tela apresentada, isoladamente, não comprova que a tentativa de acesso ocorreu no dia e no horário da audiência, pois não contém elementos objetivos mínimos sobre data, horário, link utilizado, sala acessada ou relação com o ato designado.

11.
A presença do advogado da parte autora na audiência, sem registro contemporâneo de que o cliente tentava ingressar na sala virtual ou enfrentava dificuldade técnica concreta e verificável, reforça a insuficiência da justificativa posterior.

12.
A inexistência de justificativa plausível impõe a manutenção da sentença extintiva, com condenação ao pagamento de custas, nos termos do Enunciado nº 28 do FONAJE.

13.
A parte recorrente deve arcar com custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, suspensa a execução das verbas sucumbenciais em razão do art. 98, § 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A ausência injustificada da parte autora à audiência de conciliação, ainda que realizada em ambiente virtual, autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, I, da Lei nº 9.099/1995. 2. A justificativa de falha técnica apresentada após a audiência, desacompanhada de elementos objetivos que demonstrem a tentativa de acesso no dia e horário designados, não afasta a contumácia. 3. A parte autora assume o ônus de demonstrar motivo relevante que impossibilite seu comparecimento à audiência virtual, sobretudo quando previamente advertida sobre as consequências do não comparecimento e sobre os meios de acesso ao ato.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/1995, arts. 46, 51, I, e 55; CPC, art. 98, § 3º; Enunciados nº 20 e nº 28 do FONAJE.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U. 1020134-74.2025.8.11.0001, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, Primeira Turma Recursal, j. 06.11.2025, publicado no DJE 12.11.2025; TJMT, N.U. 1034360-60.2020.8.11.0001, Rel. Des. Luis Aparecido Bortolussi Junior, j. 17.08.2021; TJMT, N.U. 8010329-67.2015.8.11.0020, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, j. 06.10.2023; TJMT, RI 1001644-82.2017.8.11.0001, Rel. Juíza Lucia Peruffo, j. 16.07.2019.

RELATÓRIO E VOTO

Eminentes Pares,

1.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
JORGE RIBEIRO DE SANTA BARBARA
em face da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, em razão da ausência da parte autora à audiência de conciliação virtual designada para o dia 08 de julho de 2025.

2.

Em suas razões recursais, a parte autora sustenta, em síntese, que não teria deixado de comparecer ao ato por desídia, mas sim por falha técnica no ingresso à sala virtual, afirmando que teria permanecido no ambiente de espera da plataforma Microsoft Teams, aguardando admissão na reunião. Defende, assim, que a justificativa apresentada deveria ter sido acolhida, com a consequente desconstituição da sentença e o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

3.

Contrarrazões com preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, a qual rejeito, tendo em vista que o recurso impugna de forma específica a questão da ausência do autor na audiência de conciliação. No mérito, pede pela manutenção da sentença.

4.

O recurso não comporta provimento.

5.

No âmbito dos Juizados Especiais, o comparecimento pessoal da parte autora à audiência constitui ônus processual essencial ao desenvolvimento válido do procedimento, em razão dos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade e busca da conciliação que regem o microssistema da Lei nº 9.099/95.

6.

Nesse sentido, dispõe o art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, que o processo será extinto quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo. O Enunciado nº 20 do FONAJE, por sua vez, reforça que “o comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório”, admitindo-se representação por preposto apenas no caso de pessoa jurídica.

7.

No caso concreto, verifica-se que a parte autora foi devidamente intimada para comparecer à audiência de conciliação virtual designada para o dia 08 de julho de 2025, às 13h40, constando da intimação, inclusive, advertência expressa de que o não comparecimento, sem justificativa apresentada até o início da audiência, implicaria a extinção e o arquivamento do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95.

8.

Além disso, a intimação também informava que a participação na audiência virtual poderia ocorrer por meio do aplicativo Microsoft Teams, sendo as partes responsáveis pela funcionalidade do equipamento utilizado para acesso ao ato, bem como indicava canais de atendimento e a possibilidade de comparecimento pessoal ao CEJUSC, caso a parte não possuísse recursos tecnológicos adequados.

9.

Apesar disso, a parte autora não compareceu à audiência de conciliação. Somente em 14 de julho de 2025, ou seja, seis dias após a realização do ato, apresentou manifestação alegando que teria enfrentado problema técnico para ingressar na sala virtual.

10.

Para comprovar a alegação, juntou apenas captura de tela em que aparece sua imagem e a mensagem de que alguém na reunião permitiria seu ingresso em breve. Ocorre que tal documento, isoladamente, não possui força probatória suficiente para demonstrar que a tentativa de acesso ocorreu efetivamente no dia e horário da audiência designada.

11.

Com efeito, o print apresentado não contém elementos objetivos mínimos que permitam aferir a data, o horário, o link utilizado, a sala acessada ou mesmo se a imagem foi obtida durante a audiência em questão. Trata-se de captura de tela que, em tese, poderia ter sido realizada em qualquer momento e mediante a utilização de qualquer link de reunião, razão pela qual não se mostra apta, por si só, a comprovar falha técnica impeditiva do comparecimento.

12.

Também chama atenção o fato de que o advogado da parte autora estava presente na audiência, ocasião em que foi consignado que se aguardou pelo prazo de 10 minutos. No entanto, não há nenhum registro de que o patrono tenha demonstrado, naquele momento, que seu cliente estava tentando ingressar na sala e enfrentando dificuldade técnica concreta e verificável.

13.

Diante do exposto, verifica-se que não foi suprido o ônus processual de demonstrar motivo relevante que impossibilitasse o comparecimento do autor à audiência designada.

14.

Nesse sentido é a Jurisprudência destas Turmas Recursais:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA EM AUDIÊNCIA VIRTUAL DE CONCILIAÇÃO.
JUSTIFICATIVA
APRESENTADA APÓS A REALIZAÇÃO DO ATO PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 51, I, da Lei n.º 9.099 e Enunciado 20 do FONAJE, em razão da ausência da autora à audiência de conciliação realizada por meio virtual.
A recorrente sustenta que a ausência ocorreu por falhas técnicas de conexão e requer a desconstituição da sentença com o retorno dos autos à origem para o prosseguimento do feito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a
justificativa
apresentada pela parte autora, após a realização da audiência virtual, é apta a afastar a
contumácia
e, consequentemente, a extinção do processo sem resolução de mérito e a condenação em custas processuais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O art. 51, I, da Lei nº 9.099/1995 prevê expressamente a extinção do processo quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo, independentemente de prévia intimação pessoal.
O Enunciado 20 do FONAJE estabelece que o comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório, sendo possível a representação por preposto apenas para pessoa jurídica.
Eventual impedimento para comparecimento deve ser justificado até a abertura da sessão, não sendo possível o acolhimento de
justificativa
posterior, conforme consolidado pela jurisprudência das Turmas Recursais.
A
justificativa
apresentada após a realização da audiência, ainda que acompanhada de imagem de tela, não comprova impedimento tempestivo e, portanto, não afasta a
contumácia
.
A condenação ao pagamento de custas, prevista no Enunciado 28 do FONAJE, possui natureza punitiva e não é abrangida pelo benefício da gratuidade da justiça, conforme entendimento consolidado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A ausência injustificada da parte autora à audiência de conciliação, ainda que realizada em ambiente virtual, autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, I, da Lei nº 9.099/1995.
A
justificativa
apresentada após a abertura da audiência é intempestiva e não afasta a
contumácia
.
A condenação ao pagamento de custas processuais decorrente da extinção por ausência tem natureza punitiva e não é coberta pela gratuidade da justiça.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/1995, arts. 46, 51, I, e 55; CPC/2015, art. 98, §3º.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U. 1034360-60.2020.8.11.0001, Rel. Des. LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, j. 17.08.2021; TJMT, N.U. 8010329-67.2015.8.11.0020, Rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, j. 06.10.2023; TJMT, RI 1001644-82.2017.8.11.0001, Rel. Juíza LUCIA PERUFFO, j. 16.07.2019.
(N.U 1020134-74.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 06/11/2025, Publicado no DJE 12/11/2025).”

15.

Portanto, inexistindo justificativa plausível, a sentença deve ser mantida, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/1995, com a condenação ao pagamento de custas, nos termos do Enunciado 28 do FONAJE.

16.

Presentes os pressupostos recursais de admissibilidade, monocraticamente,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

17.

Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §3º do CPC.

18.

É como voto.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026